Tribunal: TJDFT
Processo: 0739001-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739001-42.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JORKJONE SILVA BATISTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO JORKJONE SILVA BATISTA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 204494555, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 208454672, autos originários), no cumprimento individual de sentença coletiva movida contra o DISTRITO FEDERAL, na qual foi determinada a suspensão do processo até o julgamento definitivo do IRDR 21. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Não há no cumprimento de sentença originário o perigo iminente de dano. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Ao agravado-devedor para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 18 de setembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora